Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015185-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (AGRAVANTE), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (AGRAVANTE), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –

INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO RELATIVO A COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREA RURAL

– DECISÃO QUE DE
C
LINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA –
LOCAL DO ATO OU FATO –
COMPETÊNCIA

RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação de reparação de dano, é competente o foro do lugar do ato ou fato, nos termos do art. 53,
inciso
IV,
alínea
“
a
”
, CPC
/15
.

Segundo o enunciado da Súmula 33 do
STJ
, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso, todavia, o declínio da competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência ser trazid
a
em
contestação
. Logo, não cabia declaração de ofício
pelo magistrado de
incompetência
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015185-44.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON

AGRAVADO:

VILMAR AGOSTINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos c/c Restituição de Valores (nº 0002890-84.2018.8.11.0102
)
proposta
em face de

VILMAR AGOSTINI
,
a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT, nos termos do art. 64, §1º, do CPC/15, conforme ID 217613163
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o art. 64, § 1º, do CPC/15 estabelece que a incompetência, absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar em sede de contestação, e o Juízo decidirá imediatamente, após a alegação da parte, o que

não foi observado no caso.

Aduz que, de acordo com o art. 53 do CPC/15, é competente o foro

do lugar do ato ou fato para a ação, que na espécie é a Comarca de Vera, onde se situa o

imóvel objeto da pretendida reparação de danos.

Defende, ainda, que a plausibilidade e verossimilhança também se

assentam no amplo conceito de conexão previsto no art. 55 do CPC/15 existente entre o feito

originário do presente Agravo (0002890-84.2018.8.11.0102) e a ação de nº 10000997-36.2021, ambos até então tramitando em Vera, por versarem estas duas ações sobre

reparação de danos e indenização emergentes da Compra e Venda frustrada de parte da

Gleba Atlântica.

Por fim,
requer seja deferida a tutela antecipada, suspendendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento

e, no mérito,
que
seja dado provimento ao presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo o processo n
º
0002890-84.2018.8.11.0102 em curso na Comarca de Vera, até porque
,
conexo ao de n
º
1000997
-
36
.
2021
.
8
.
11
.
0102.

A liminar postulada foi
deferida

para suspender os efeitos da decisão recorrida, ficando, por ora, o juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência
,

conforme
ID
217848167
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

218135686
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015185-44.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON

AGRAVADO:

VILMAR AGOSTINI

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON

ajuizou
Ação de Reparação de Danos c/c Restituição de Valores
em desfavor de
VILMAR AGOSTINI
,
n
a

qual
o magistrado
declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT, nos termos do art. 64, §1º, do CPC/15
.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

P
ois bem.

Com efeito,
d
e acordo com o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme se infere do art. 43 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

A respeito do princípio da
perpetuatio

iurisdictionis
, inserido no art. 43 do CPC, ensina o processualista Nelson Nery Junior:

“Estabilização da competência. A norma institui a regra da perpetuação da competência (
perpetuatio

iurisdictionis
), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que pudessem, em tese, alterar a competência. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for incompetente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente.”
(JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 10ª ed., pág. 323.)

Nesse contexto, depois de distribuída a
A
ção de
Reparação de Danos c/c Restituição de Valores
, a modificação do juízo somente poderá ocorrer se a incompetência for alegada em eventua
l

preliminar de contestação
, o que não ocorreu
no caso em comento, uma vez que, o agravado, devidamente citado,
nada alegou sobre a
apontada
incompetência em sede de contestação
.

Ademais, busca a parte autora a reparação de danos decorrente da responsabilidade civil do réu, ora agravado, que deu causa à invalidação do negócio jurídico relativo à compra e venda de direitos possessórios sobre área rural ao apresentar documento falso (procuração)
que contaminou a higidez da ulterior escritura pública, atraindo a aplicação da competência do art. 53, IV, a, do CPC:

“Art. 53. É competente o foro:

IV -
do
lugar do ato ou fato para a ação:

de reparação de dano;”

Nesse ponto, tem-se que o local do fato
pode ser
o município de Vera/MT
,
visto que é a
localidade onde
se encontra o imóvel o qual se busca
a reparação
,
em consequência
d
a nulidade da escritura de compra e venda
, não havendo que se falar, no caso em apreço, em escolha de foro aleatório pela parte requerente.

Lado outro, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula nº 33 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 33/STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS EM BRUMADINHO - COMPETÊNCIA - LOCAL DO ATO OU FATO - IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA RELATIVA. I- Tratando-se de ação de reparação de dano, é competente o foro do lugar do ato ou fato, nos termos do art. 53, IV, a, CPC; II- O local do fato pode ser Brumadinho, onde ocorreu o "rompimento da barragem", e a localidade onde as consequências do evento danoso se implementaram, não havendo que se falar, no caso em apreço, em
escolha de foro aleatório pela parte requerente; III- Segundo o enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
(TJ-MG - AI: 10000221711864001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE. 01. Antes que a relação processual se aperfeiçoe com a citação do réu, não se mostra viável a declinação de competência
ex

officio
, uma vez que o endereço pode não ser mais aquele constante do contrato. 02. É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 03. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão singular.”

(TJ-DF 07013346620178070000 DF 0701334-66.2017.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 17/05/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Não fosse o suficiente
, ainda
há
a
possibilidade da existência de conexão
(art. 55 do CPC/15)
entre o feito originário do presente Agravo (0002890-84.2018.8.11.0102) e a ação de nº 10000997-36.2021,
ambos até então tramitando em Vera, por versarem estas duas ações sobre reparação de danos e indenização emergentes da Compra e Venda frustrada de parte da Gleba Atlântica.

Desse modo,
dou provimento
ao recurso para
manter a liminar recursal, e
revogar
a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Vera/MT para processar e julgar os autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024